Tribunal: CARF
Processo: 10469.726967/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.726967/2013-02
ACÓRDÃO
1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO GRANDE DO
NORTE - SICREDI RIO GRANDE DO NORTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
SOBRAS.
COOPERATIVA.
INCIDÊNCIA
DE
IRRF
DE
RENDA
FIXA.
INAPLICABILIDADE. VÍCIO MATERIAL NO LANÇAMENTO.
Há erro insanável (vício material) na apuração do “quantum debeatur”, a
partir de uma premissa equivocada da autoridade lançadora na
identificação da natureza do rendimento a ser tributado, bem como na
inexistência de individualização dos pagamentos. Dito de outra forma,
Sobras de cooperativas quando pagas aos cooperados não são
rendimentos de aplicação de renda fixa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 07-45.995,
da 3a Turma da DRJ/FNS, de 13 de fevereiro de 2020, por meio do qual aquele Colegiado julgou a
Impugnação Improcedente.
Assim restou assenta a decisão da qual ora se recorre:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
SOBRAS. COOPERATIVA. INCIDÊNCIA.
Os valores distribuídos a título de sobras líquidas pelas sociedades cooperativas a
seus associados devem sofrer retenção de imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se, na origem, de auto de infração por meio do qual foi realizado lançamento
de crédito tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) a título de aplicações financeiras
(beneficiário pessoa física), multa de ofício de 75% e juros isolados por falta de recolhimento de
juros de mora:

Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
3

Segundo o relatório da DRJ:
2. A contribuinte é uma cooperativa de economia e mútuo e tem por objeto “a
educação cooperativista, a assistência financeira e prestação de serviços aos seus
associados". Foi selecionada pelo fato de constar de sua contabilidade distribuição
de sobras distribuídas a cooperados sem retenção de IRRF, ao contrário do
disposto na legislação tributária:
De acordo com a legislação vigente, as sobras apuradas pelas cooperativas,
quando distribuídas aos cooperados, estão sujeitas à tributação do Imposto
de Renda na Fonte, uma vez que tal distribuição configura acréscimo
patrimonial desses, constituindo fato gerador do imposto de renda, não
existindo dispositivo legal de isenção. Os favores legais existentes
abrangem única e exclusivamente as sobras enquanto apuradas, não
distribuídas e sobra a titularidade da cooperativa.
Não deverá ser aplicado às sobras distribuídas tratamento dispensado aos
lucros acumulados, pois a não tributação na distribuição dos lucros advém
do cuidado de evitar-se a bitributação, uma vez que os lucros já foram
tributados na empresa que os apurou, diferente do que acontece na
cooperativa que não realiza tributação sobre as sobras líquidas apuradas.
A alínea "c" do parágrafo 4o, do artigo 65 da Lei 8.981/95, estabelece a
aplicação da retenção na fonte aos rendimentos auferidos pela entrega de
recursos a pessoas jurídicas, sob qualquer forma e a qualquer título,
independente de ser ou não a fonte pagadora instituição financeira, sendo
a responsabilidade da pessoa jurídica que efetuar o pagamento
2.1. Tais sobras devem ser tributadas como rendimento de aplicação financeira de
renda fixa, conforme inciso II do art. 18 da então vigente Instrução Normativa (IN)
SRF no 25, de 2001.
No mérito, diz a DRJ (com nossos grifos):
6. A cooperativa, na condição de contribuinte, não sofre incidência do imposto de
renda sobre as receitas provenientes de atos cooperativos, considerados estes
como os efetuados entre a cooperativa e os cooperados, desde que obedecidos
os requisitos legais. dentre os quais a vedação à distribuição de qualquer
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
4
benefício às quotas do capital em favor dos associados, salvo juros de até doze
por cento ao ano. Já a receita dos atos não cooperativos “serão levados à conta
do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em
separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos" (art. 87 da Lei
no 5.764 de 1971).
(...)
6.1. Nas operações com os cooperados, as despesas da cooperativa devem ser
rateadas entre eles, cabendo à assembléia geral estabelecer a forma de cálculo.
Na apuração final de um período pode haver um resultado positivo entre os
valores arrecadados a esse título pela cooperativa com as despesas efetivamente
incorridas. Esse resultado é denominado “sobras”, consoante art. 80 da Lei no
5.764, de 1971:
6.2. Das sobras apuradas no exercício, a cooperativa vê-se obrigada a destinar ao
menos 10% (dez por cento) para o Fundo de Reserva e 5% (cinco por cento) para
o fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, para depois distribuir.
Contudo, a distribuição desses resultados serem denominados sobras não os
exclui da tributação, pois configura acréscimo patrimonial dos cooperados,
constituindo fato gerador do imposto de renda. Não se tributa a sociedade
cooperativa como contribuinte, mas sim como responsável tributário por
substituição do imposto de renda retido em face dos beneficiários dessas sobras.
Cabe à fonte pagadora reter o respectivo imposto.
Além disso, alega que:
a) A Solução de Consulta (SC) Cosit no 45, de 2016 afirma que as sobras devem ser
tributadas na fonte (a despeito de se tratar especificamente das cooperativas de
trabalho), pois teria ratificado entendimento de longa data da administração
tributária (menciona Solução de Divergência Cosit no 2/2008).
b) A Solução de Consulta Cosit no 248/2017 dispõe que as sobras devem ser
retidas dos pagamentos das pessoas jurídicas.
c) O Parecer Normativo CST no 522/1970 não se aplica por conta da superveniente
edição da Lei no 5.764/1971, conforme determinado pela Solução de Consulta
Cosit no 2/2008.
d) As sobras são rendimentos tributáveis na esteira do art. 65, §4o, alínea “c”, da
Lei no 8.981/1995 – “...os rendimentos obtidos pela entrega de recursos a
pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título, estão sujeitos ao
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicações Financeiras de Renda
Fixa...”. Regra igualmente prevista na então vigente IN RFB no 1.022/2010.
e) “Há expressa previsão no artigo 76, inciso II, da Lei no 8.981, de 1995, da
retenção na fonte sobre aplicações financeiras (alínea “c” do § 4o da Lei no
8.981, de 1995), sendo improcedente a alegação de falta de previsão legal ou de
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
5
utilização de analogia”. Cita em reforço Acórdão no 2402-006.883, da 4a
Câmara/2a Turma Ordinária.
COOPERATIVA. DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS. TRIBUTAÇÃO.
A isenção de imposto de renda para o ato cooperativo conferida pela lei alcança
apenas as sobras enquanto apuradas e não distribuídas pela cooperativa, não as
beneficiando quando incorporadas ao patrimônio dos cooperados, através de
distribuição ou capitalização. Nesta hipótese, ocorre o fato gerador do Imposto de
Renda, pois se configura o acréscimo patrimonial da pessoa física do cooperado.
Tal acréscimo, que se subsume à figura legal tributária “rendimentos obtidos pela
entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título”,
sujeita-se ao Imposto de Renda Retido Exclusivamente na Fonte sobre Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, a ser recolhido pela fonte pagadora, a cooperativa.
f) Por fim, quanto à alegação de erro na base de cálculo e alíquota, ela é
inconsistente com o lançamento. Neste a alíquota aplicada foi de 15%, e não
20%, como foi dito na impugnação, conforme telas colacionadas no item 2.3. Tal
alegação, portanto, é improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs sua peça recursal (fls. 701/746) alegando, em
síntese:
a) “o
recebimento
do
presente
recurso
é
medida
impositiva,
independentemente de qualquer garantia ou segurança prévias”.
b) “As sobras, em linhas gerais, são o retorno dos excedentes aos cooperados
(custeio (-) despesas do exercício), deduzidos os fundos legais obrigatórios,
prática realizada somente entre a cooperativa e os seus cooperados (ato
cooperativo – art. 79, da Lei no 5.764/71), que não acarreta qualquer
acréscimo patrimonial ao destinatário, por se tratar de restituição, como
expressamente prevista na legislação federal de regência (Lei no 5.764/71,
arts. 4o, VII e 21, IV )”.
c) Cita Acórdão no 1802-001.384, que julgou inexistente a tributação sobre os
referidos resultados.
d) O Parecer Normativo no 522/1970 afasta a tributação sobre a distribuição de
sobras aos associados das cooperativas.
e) Faz referência a diversos doutrinadores para definir o que seriam sobras.
f) Cita decisões de tribunais Regionais Federais. Cita precedentes do STJ
(Apelação Cível no 0801249- 08.2015.4.05.8000, da relatoria do
Desembargador Federal CID MARCONI, AgInt no Recurso Especial no
1.768.035/PB e no REsp. 1.801.985/PE). Cita precedente do STF (Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 260.282/RS).
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
6
g) “Nos termos do artigo 65, caput, da Lei no 8.981/1995, a alíquota do
imposto de renda, nas operações de aplicação financeira de renda fixa, é de
10% (dez por cento)”.
h) “multa proporcional exigida, equivalente a 75% (setenta e cinco por cento)
dos créditos imputados, ostenta caráter confiscatório”.
Ao fim, requer:
59. DIANTE DO EXPOSTO, à luz das argumentações expendidas e dos
fundamentos jurídicos apresentados, pugna a recorrente pelo integral provimento
do presente recurso voluntário, com a consequente reforma da decisão recorrida,
a fim de que haja a desconstituição e seja tornado insubsistente o Auto de
Infração objeto do vertente procedimento (Proc. no 10469-726967/2013-02),
desobrigando-a do recolhimento dos tributos e dos encargos moratórios que lhe
estão sendo indevidamente exigidos, tudo por ser medida de direito e ato de
imaculada JUSTIÇA!
60. Requer a recorrente, alternativamente e por prudência, que na improvável
hipótese de desprovimento do recurso haja a revisão dos cálculos e o
reconhecimento da prescrição das cobranças que estejam fora da baliza do prazo
quinquenal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação ora combatido através do
acesso a sua caixa postal do Domicílio Tributário Eletrônico em 27/04/2020 (fls. 697/697) –
Segunda-feira.
Consoante o art. 33, do Decreto no 70.235/72, a Recorrente tem até 30 (trinta) dias
da ciência da decisão para interpor o seu Recurso Voluntário:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Com efeito, o prazo “dies ad quem” para a respectiva interposição de sua peça
recursal seria o dia 27/05/2020 (quarta-feira). O Recurso Voluntário foi interposto em 04/06/2020
(fls. 700).
Entretanto, durante este péríodo vigorava no âmbito da unidade preparadora a
Portaria RFB no 543/2020 (alterada pelas Portarias RFB no 936, no 1087 e no 4105, todas de 2020),
que suspendeu os prazos para os atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil até 31
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
7
de agosto de 2020. Na unidade preparadora, o Recurso Voluntário não foi rejeitado (fls. 700),
tendo sido remetida a respectiva peça a esse CARF, sem restrições quanto ao prazo de sua
interposição. Com efeito, dada a excepcionalidade do momento social e a necessidade de
adaptação dos procedimentos e atos processuais naquele instante, entendo que o Recurso
Voluntário é tempestivo.
MÉRITO
A questão de fundo encontra-se bem posta. As Sobras das cooperativas, quando
distribuídas aos associados, são rendimentos de aplicação financeira de renda fixa? Há vícios
quanto à aplicação do enquadramento legal pela autoridade lançadora?
Entendo por bem começar pela resposta à segunda pergunta.
Pois bem. O enquadramento atribuído pela autoridade lançadora foi a alínea “c” do
parágrafo 4o, do art. 65 da Lei 8.981/95, que abaixo se reproduz:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento. (Vide Medida Provisória no 1.303, de 2025) Produção de efeitos
Vigência encerrada
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também:
a) às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos
predeterminados, realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, bem como no mercado de balcão;
b) às operações de transferência de dívidas realizadas com instituição financeira,
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou com
pessoa jurídica não-financeira;
c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte
pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
8
§ 5o Em relação às operações de que tratam as alíneas a e b do § 4o, a base de
cálculo do imposto será:
a) o resultado positivo auferido no encerramento ou liquidação das operações
conjugadas;
b) a diferença positiva entre o valor da dívida e o valor entregue à pessoa jurídica
responsável pelo pagamento da obrigação, acrescida do respectivo Imposto de
Renda retido.
§ 6o Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas com vistas a definir as
características das operações de que tratam as alíneas a e b do § 4o.
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
§ 8o É responsável pela retenção do imposto a pessoa jurídica que receber os
recursos, no caso de operações de transferência de dívidas, e a pessoa jurídica
que efetuar o pagamento do rendimento, nos demais casos.
Já quanto a alíquota, o percentual tem por base os termos do art. 1o da Lei 11.033,
de 2004, considerando que “há expressa previsão no artigo 76, inciso II, da Lei no 8.981, de 1995,
da retenção na fonte sobre aplicações financeiras (alínea “c” do § 4o da Lei no 8.981, de 1995),
sendo improcedente a alegação de falta de previsão legal ou de utilização de analogia”.
Art. 1o Os rendimentos de que trata o art. 5o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, relativamente às aplicações e operações realizadas a partir de 1o de janeiro
de 2005, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes
alíquotas:
I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um)
dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
III - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com
prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
(grifamos)
IV - 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e
vinte) dias.
§ 1o No caso de aplicações existentes em 31 de dezembro de 2004:
I - os rendimentos produzidos até essa data serão tributados nos termos da
legislação então vigente;
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
9
II - em relação aos rendimentos produzidos em 2005, os prazos a que se referem
os incisos I a IV do caput deste artigo serão contados a partir:
a) de 1o de julho de 2004, no caso de aplicação efetuada até a data da publicação
desta Lei; e b) da data da aplicação, no caso de aplicação efetuada após a data da
publicação desta Lei.
Se para a autoridade lançadora, as Sobras distribuídas pelas sociedades
cooperativas de crédito são equivalentes aos rendimentos de aplicação de renda fixa, há algumas
impropriedades no próprio lançamento, que, ao meu sentir, são suficientes para inquiná-lo.
Vejamos.
A alínea “c”, do § 4o, do art. 65, da Lei no 8.981/95 traz o primeiro elemento a se
apurar o valor do rendimento. Qual seja, o valor pela entrega de recursos a pessoa jurídica (no
caso, a cooperativa) e, com ela, a respectiva data de sua “entrega”. Estas informações são de suma
importância, pois é a partir delas que se poderia inferir qual a alíquota do art. 1o, da Lei no
11.033/2004 seria aplicada. Imagine-se que o cooperado tenha colocado à disposição da
cooperativa recursos há mais de 720 dias. O fato dele ter rendimentos recebidos anualmente, não
significa que a “aplicação” tenha se iniciado a cada ano calendário. Esta é uma presunção
absolutamente à margem do que a lei dispõe. A alíquota, nesse caso, é uma função direta do
prazo de aplicação, e não do prazo de auferimento do rendimento.
A autoridade lançadora entendeu (presunção), a partir de montantes que
anualmente eram reembolsados aos cooperados, que tais “rendimentos” eram referentes à
“aplicações” realizadas em casa ano-calendário, “resgatadas” e novamente “aplicadas” no mesmo
período (365 dias), sem, entretanto, levar em consideração a situação individualizada de cada um
dos cooperados (“investidores/aplicadores”). Não é o que se apreende do texto legal utilizado pela
própria fiscalização.
Nessa presunção de “aplicação”, “resgate” e “reaplicação” dentro de cada período
de 365 dias, ainda faltaria a informação sobre o valor “entregue”, tendo em conta que talvez nem
houvesse diferença entre o valor “entregue” e o valor de Sobra recebido.
Outro aspecto importante e correlacionado ao mesmo tema acima diz respeito à
individualização, que requerer-se-ia da autoridade lançadora a indicação de cada um dos
cooperados que recebeu a Sobra, pois, só assim, poder-se-ia determinar o que, de fato, seria o
valor entregue e o valor recebido, além do prazo da “aplicação”. Como visto, no TVF, o valor teve
por única premissa que toda Sobra seria rendimento, independentemente desses dados
individualizados, que tais rendimentos teriam sido produzidos por “aplicações” com prazo de 365
dias.
A única diferenciação que a autoridade lançadora realizou foi com relação à
qualificação da personalidade jurídica dos recebedores das Sobras. Se pessoas físicas, a incidência
seria exclusiva de fonte, e, por isso, a base foi reajustada (as pessoas físicas teriam recebido os
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
10
rendimentos líquidos do IRRF). Se pessoas jurídicas, apenas a aplicação da multa isolada, porque
tais rendimentos seriam apenas antecipação do imposto daquelas pessoas.
Adicionalmente, indica-se como fonte de direito, a Solução de Consulta Cosit no
45/2016 (vinculante) pois, “A despeito de a SC tratar especificamente das cooperativas de trabalho
(com incidência como rendimento de trabalho), a regra que determina a retenção é genérica para
todas as cooperativas”.
Parece-me que a Solução de Consulta Cosit no 45, de 2016, não sustenta a decisão.
Primeiro, porquanto trata-se de solução que compreende apenas as cooperativas de trabalho, não
podendo a autoridade, por analogia, ampliar a sua aplicação, e esta limitação encontra-se no
próprio texto da solução de consulta. In verbis:
14. Além disso, as soluções de consulta só produzem efeitos em relação a
situações que tenham sido adequadamente descritas nas consultas, sem omissão
de detalhes que, ao individualizarem as referidas situações, as caracterizem como
casos específicos e diferenciados dos casos gerais.
Segundo, porque o que se decidiu naquela Solução foi a incidência de Imposto de
Renda Retido na Fonte, com base na tabela progressiva, enquanto no caso do presente auto de
infração, a alíquota foi aquela atribuída aos rendimentos de aplicação financeira:
18. Portanto, no caso das cooperativas de trabalho, as sobras líquidas têm
natureza de rendimento de trabalho não-assalariado realizado pelos cooperados
por meio da cooperativa. Esse valor é sujeito a tributação na fonte quando for
destinado individualmente a cada cooperado, na proporção das operações
(trabalho não-assalariado) realizadas, independente da denominação que ganhe,
não estando enquadradas no conceito de lucros ou dividendos. Assim, não estão
abrangidas pela não incidência do imposto de renda na fonte, prevista no art. 10
da Lei no 9.249, de 1995. (grifamos).
Entendo, pois, que há um erro insanável (vício material) na apuração do “quantum
debeatur”, a partir de uma premissa equivocada da autoridade lançadora na identificação da
natureza do rendimento a ser tributado, bem como na inexistência de individualização dos
pagamentos. Dito de outra forma, Sobras de cooperativas pagas aos cooperados não são
rendimentos de aplicação de renda fixa.
Sendo inquinado o lançamento, restam prejudicadas a análise das demais matérias
aventadas no Recurso Voluntário da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.505 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726967/2013-02
11

Fl. 759
DF CARF MF
Original